Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito processual civil. Conflito de competência. Ação de alimentos. Fixação da competência no ajuizamento da demanda. Mudança posterior de domicílio da parte autora. Alteração da competência. Impossibilidade. Princípio da Perpetuatio jurisdictionis. Conflito Conhecido e Declarado Como Competente O Juízo Sucitado.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga e o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, no âmbito de ação de alimentos.
2. A ação foi inicialmente distribuída ao juízo de Águas Claras, com base no domicílio da parte autora à época do ajuizamento.
3. Após mudança de domicílio para Taguatinga, a parte autora requereu a redistribuição da ação, o que foi deferido.
4. O juízo de Taguatinga suscitou o conflito, alegando impossibilidade de alteração da competência, em razões de modificações no estado de fato e de direito após o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de alimentos, considerando a mudança de domicílio da parte autora após o ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, conforme o art. 43 do CPC.
7. Aplica-se o Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, que impede alterações de competência por mudanças supervenientes no estado de fato ou de direito.
8. A mudança de domicílio da parte autora após o ajuizamento da ação não autoriza sua redistribuição, salvo em hipóteses de supressão de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido e declarado como competente o juízo suscitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 53, inc. II; CF/1988, art. 5o, incs. XXXVII e LIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407303, 0726598-46.2021.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 10/03/2022, DJe 25/03/2022.